Tribunal: TJDFT
Processo: 0711722-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : HC – HABEAS CORPUS No. Processo : 0711722-23.2020.8.07.0000 Impetrante : VANDERLEI ALVES NOVAES Paciente : VANDERLEI ALVES NOVAES Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus preventivo impetrado de próprio punho por VANDERLEI ALVES NOVAES, no qual pleiteia acesso a copia dos autos 2020.12.1.000586-8 que tramitam na Comarca de São Sebastião. Em 13/05/2020, proferi despacho remetendo os autos à Defensoria Pública para que promovesse a adequada instrução e encaminhamento do remédio constitucional, dada a escassez de informações básicas para seu processamento (ID 15991741). Em 01/06/2020, os autos retornaram conclusos com a manifestação requerida (ID 16201785). É o breve relatório. Decido. O writ não merece seguimento. Do que se pode depreender da inicial é que o paciente pretende acessar os autos de outro habeas corpus preventivo, impetrado no dia 25/02/2020, também de próprio punho, que tramita fisicamente e esta concluso desde o dia 09/03/2020. Todavia, como bem observado pela Defensoria Pública, “realizando buscas pelo nome do paciente nos processos eletrônicos, físicos e no SEEU nenhum constrangimento ilegal foi detectado". Não há indicação de nenhuma autoridade coatora ou do ato que ameace restringir a liberdade de locomoção do paciente (art. 27, inciso III, do RITJDFT). Como sabido, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir (art. 647, do Código de Processo Penal), hipótese inexistente nos autos. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do RITJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 02 de junho de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator